Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-23.2015.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004246-23.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ALDO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 013.881.961-07 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), VALDE BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 460.764.501-00 (APELADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO REITERADO E NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de reparação por danos materiais e morais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.366,58) e morais (R$ 7.000,00), além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de decadência; (ii) responsabilidade civil das rés pelos vícios apresentados no veículo; (iii) danos materiais e morais indenizáveis e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de decadência, por se tratar de pretensão indenizatória decorrente de fato do produto, hipótese em que se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

4. Configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se a responsabilidade objetiva, diante da sucessiva e comprovada falha do produto que comprometeu sua adequação ao uso, não sanada mesmo após diversas intervenções técnicas autorizadas.

5. Insubsistente culpa exclusiva do consumidor, ante a ausência de prova de uso anormal do veículo que rompesse o nexo causal entre os vícios apresentados e os prejuízos suportados.

6. Os danos materiais restaram comprovados pela locação de veículo substituto nos períodos de conserto, sendo adequado o arbitramento conforme parâmetros da Tabela Fipe e sem impugnação específica.

7. O reiterado descumprimento contratual, com mais de dez retornos do veículo à concessionária em menos de um ano, comprometeu o uso regular do bem e causou frustração, angústia e prejuízos ao sustento, configurando dano moral indenizável, com arbitramento razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC à pretensão de indenização por vício do produto.

2.

A responsabilidade das fornecedoras por vícios em veículo novo é objetiva e solidária, nos termos do art. 18 do CDC.

3.

A persistência de defeitos em veículo zero quilômetro que comprometem seu uso adequado gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 18, 26 e 27; CC, art. 944; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016157-32.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.11.2024; TJMT, N.U 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1000585-81.2023.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
PAETTO VEICULOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de reparação por danos materiais c/c danos morais ajuizada por
ALDO BENTO DE OLIVEIRA e VALDE BENTO DE OLIVEIRA em desfavor de PAETTO VEÍCULOS LTDA. e FIAT S/A
.

A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor R$ 1.366,58, acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios legais a contar da data da citação; a título de danos morais o valor de R$ 7.000,00, acrescido de correção monetária a contar da data do arbitramento e juros moratórios legais a contar da data da citação; custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação para ambas as partes (id. 309356375).

A apelante sustenta preliminar de decadência, pois ultrapassado o prazo decadencial para realizar a reclamação, porque o veículo foi retirado da concessionária em 17/10/2014 e a ação ajuizada em 22/6/2015. No mérito, alega i
nexistência de responsabilidade civil
, em razão de o veículo ter sido devidamente reparado dentro dos prazos legais; existência de
culpa exclusiva do consumidor
, que teria submetido o veículo a uso inadequado ao locá-lo para terceiros; e,
inexistência de dano moral indenizável
, sob o fundamento de que os vícios não ultrapassaram meros aborrecimentos. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos danos morais para R$. 2.000,00 (id. 309356377).

Os apelados pugnam pela rejeição da decadência, pois o prazo não se iniciou por conta da continuidade dos vícios e da frustração do legítimo direito do consumidor, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 309356392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar de decadência invocada pela apelante não merece acolhimento.

A controvérsia gira em torno da sucessiva e persistente falha do produto, que comprometeu sua adequação ao fim a que se destina, ocasionando lesão patrimonial e extrapatrimonial ao consumidor.

A pretensão tem natureza nitidamente indenizatória, fundada na responsabilidade por fato do produto, hipótese em que não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC, mas sim o prazo prescricional de 5 anos, estabelecido no artigo 27 do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“Art. 27 – Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, ainda que se cogitasse da discussão quanto ao termo inicial da contagem do prazo, o que de todo modo não se admite, o exercício do direito se deu dentro do quinquênio legal, motivo pelo qual a alegação de decadência deve ser afastada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO – DECRETAÇÃO DE DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DE PRAZO TRIENAL (GARANTIA VEICULAR) ACRESCIDO DE 90 DIAS (PRAZO DE RECLAMAÇÃO ACERCA DE VÍCIOS DE PRODUTOS DURÁVEIS) – DESCABIMENTO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 27 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Em havendo propositura de ação, a qual busca o ressarcimento por danos materiais (gastos realizados em conserto de veículo) e danos morais supostamente experimentados pelo consumidor, aplicável o prazo prescricional quinquenal, conforme previsão do artigo 27 do CDC.
“- Se a pretensão autoral visa ao ressarcimento dos gastos realizados para consertar os defeitos do veículo e indenização por danos morais pelos danos sofridos, não há se falar em decadência, eis que à espécie se aplica o prazo prescricional (cinco anos), previsto no art. 27, do CDC
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.162854-4/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)”.

(TJMT, N.U 1016157-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Dessa forma, REJEITO
a preliminar de decadência
.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
veículo Fiat Strada Working CE 1.4 Flex 2P 2013, 0 (zero) km, foi adquirido em 24/10/2013
, junto à ré
Paetto Veículos Ltda.
, sendo
fabricado pela r
é
Fiat S/A
.

Desde os primeiros meses de uso, o veículo passou a apresentar falhas técnicas, tendo sido
encaminhado à assistência técnica autorizada em diversas ocasiões entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015
, sem que os vícios fossem plenamente solucionados.

Em decorrência da indisponibilidade do veículo, os autores alegam ter sido compelidos a alugar outro automóvel, arcando com despesas adicionais, além de suportarem significativos transtornos, o que ensejou o pleito de indenização por danos materiais e morais.

A sentença, ao reconhecer a responsabilidade solidária das fornecedoras, acolheu parcialmente o pedido, fixando indenização por danos materiais no montante de R$ 1.366,58, e por danos morais, em R$ 7.000,00.

1.

Da responsabilidade civil

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, diante da aquisição de veículo novo da apelante, empresa que desenvolve atividade de comércio de veículos, configurando-se, respectivamente, como consumidor final (art. 2o do CDC) e fornecedora (art. 3o do CDC).

Após a aquisição do veículo novo, começou a apresentar diversos vícios de funcionamento, a exemplo de
infiltrações, falhas na aceleração, acendimento de luz de advertência no painel e ruídos internos
, sendo encaminhado à
assistência técnica autorizada em diversas ocasiões, entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015
, sem que os defeitos fossem sanados de forma definitiva.

Consoante estabelece o
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou lhes diminuam o valor. Trata-se de responsabilidade objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

A alegação de
culpa exclusiva do consumidor
, formulada pela apelante, não se sustenta diante da ausência de provas
de uso anormal
do veículo

que rompesse o nexo causal entre os vícios e os prejuízos sofridos pelos autores.

As ordens de serviço comprovam a
reincidência dos defeitos
, a
ineficácia dos reparos
e o fato de o veículo ter rodado por apenas 8.281 km (ids. 309355869 – págs. 34/62), confirmando a inadequação do produto para o fim a que se destinava.

Dessa forma, revela-se
a responsabilidade objetiva
, bem como o reconhecimento da
solidariedade entre concessionária e fabricante
, consoante preconiza a legislação consumerista.

2.

Dos danos materiais

A indenização por danos materiais decorre da impossibilidade de uso do veículo em decorrência dos vícios relatados.

Em virtude da reiterada permanência do bem na oficina, os autores alegaram ter sido obrigados a
alugar outro automóvel para dar continuidade às suas atividades laborais
, o que gerou

despesas adicionais
.

Nesse cenário,
reconheceu
-se
parcialmente o direito à reparação
, fixando o valor de
R$ 1.366,58
, com respaldo nas provas documentais e nos dias em que o veículo ficou em conserto, valor esse que
guarda consonância com o princípio da reparação integral
, nos termos do art. 944 do Código Civil, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Veja-se trecho da sentença que pontuou os valores dos danos materiais:

“Ocorre que o valor da diária de R$ 150,00 se mostra excessivo para o modelo do veículo (celta) de placa KAS 7076 ao tempo da locação, cujo resultado da pesquisa realizada no sistema Renajud, apontou se tratar da marca/modelo GM/CELTA 2P SUPER, Chassi 9BGRY08J05G104921, 2004/2005, de propriedade da emitente Cristina Osko, de modo que deve haver a adequação da diária de acordo com a média de mercado para o período, consistente no cômputo de 0,2% do valor do veículo na Tabela Fipe.

Dessa forma, em relação aos 3 (três) dias de janeiro (recibo datado de 20/01/2014), tem-se o valor de R$ 86,26 (Tabela Fipe 01/2014: R$ 14.377,00); aos 8 (oito) dias (recibo datado de 30/04/2014), o valor de R$ 228,17 (Tabela Fipe 04/2014: R$ 14.122,00; Tabela Fipe 05/2014: R$ 14.281,00); aos 8 (oito) dias (recibo datado de 10/10/2014), o valor de R$ 223,39 (Tabela Fipe 10/2014: 13.962,00); aos 14 (catorze) dias (recibo datado de 27/10/2014), o valor de R$ 387,73 (Tabela Fipe 10/2014: 13.962,00; Tabela Fipe 11/2014: 13.784,00); ao 1( um) dia (recibo datado de 11/11/2014), valor de R$ 27,56 (Tabela Fipe 11/2014: R$ 13.784,00); aos 15 (quinze) dias (recibo datado de 18/11/2014), o valor de R$ 413,47 (Tabela Fipe 11/2014: R$ 13.784,00; Tabela Fipe 12/2014: R$ $ 13.774,00), totalizando o montante de R$ 1.366,58.

Some-se a isso que o apelante sequer insurgiu-se especificadamente sobre os referidos valores e os critérios utilizados.

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou excesso na fixação do
quantum
indenizatório a título de dano material, devendo a sentença ser
mantida neste ponto
.

3.

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, o descumprimento contratual, no presente caso, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

A aquisição de um veículo zero, de alto valor, com sucessivos e recorrentes vícios,

exigindo mais de
dez retornos à concessionária
em intervalo inferior a um ano, impedem sua regular utilização e colocam em risco a segurança do consumidor, somada à sucessão de tentativas frustradas de solução, gera angústia, frustração e insegurança.

A privação do uso do veículo, que, inclusive, era utilizado para seu sustento e gerava renda, e a peregrinação em busca de uma solução justa configura abalo moral passível de indenização

De igual forma, inclusive, já decidiu esta Corte:

“[...] 3. Demonstrada a existência de vícios substanciais no veículo, comprovados por documentos, vídeos e orçamentos de reparo, os quais impediram seu uso normal e não foram sanados em prazo razoável.
4. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecida a responsabilidade objetiva da fornecedora RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA.
5. Reconhecida a possibilidade de rescisão contratual, com devolução do valor pago, além da condenação por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução por período superior a seis meses.
6. Ausência de responsabilidade da seguradora AUTO SEGURO GARANTIA MECÂNICA LTDA, por não ter participado do contrato de compra e venda, tampouco recebido valores relativos à aquisição do veículo.

[...]”
(TJMT, N.U 1001588-14.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

No tocante ao valor a ser arbitrado, a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpa do ofensor.

No caso, o valor arbitrado de R$. 7.000,00 mostra-se
razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto
, além de observar os parâmetros adotados por esta Câmara, atendendo aos critérios da
moderação e razoabilidade
.

Nesse teor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA FABRICANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor que adquiriu veículo zero quilômetro com defeito grave de motor. A sentença determinou o conserto integral do veículo, a disponibilização de carro reserva, a restituição do prazo de garantia contratual e legal, e condenou solidariamente as fornecedoras ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de reconhecer o direito a danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação. A fabricante apelou sustentando julgamento extra petita, inexistência de vício e excesso na condenação. O consumidor apelou pleiteando a resolução do contrato com restituição integral do valor pago e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao restituir o prazo de garantia; (ii) estabelecer se o recurso do autor é inepto por ausência de dialeticidade; (iii) determinar se há vício oculto que enseje a substituição do bem ou a resolução contratual; (iv) examinar a adequação das condenações por danos morais, materiais, lucros cessantes e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

7
. A recusa indevida de reparo e a imobilização prolongada do veículo novo ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a esse título mostra-se razoável e proporcional.

8. A sentença corretamente reconhece o direito a danos materiais e lucros cessantes decorrentes da necessidade de locação de veículos, nos termos da inicial, remetendo a apuração ao momento de liquidação.

9. A verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, diante do parcial provimento do recurso do autor, é cabível sua majoração para 12%, conforme §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor parcialmente provido.

11. Recurso da fabricante desprovido.

Tese de julgamento:

1. (...)

4. A recusa injustificada do fornecedor em reparar defeito oculto em veículo novo configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

5. (...).

(TJMT. N.U 1000585-81.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios ao apelante em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025